Tribunal: TJBA
Processo: 0532581-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0532581-03.2017.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: José Hélio Soares dos Santos Advogado: Dr. Igor Oliveira Arcanjo da Silva (OAB/BA: 49.808) Advogada: Dra. Jalba Santiago dos Santos (OAB/BA: 15.882) Advogado: Dr. Danilo de Menezes Vasconcelos Leite (OAB/BA: 35.485) Advogada: Dra. Jéssica Andrade Santiago (OAB/BA: 37.046) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Davi Gallo Barouh Origem: 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM VIRTUDE DE PARCIALIDADE DOS JURADOS, SOB ALEGATIVA DE INTERFERÊNCIA NO JULGAMENTO POR FAMILIAR DA VÍTIMA. INACOLHIMENTO. INTERVENÇÃO OPORTUNA E EFICIENTE DO MAGISTRADO. AUXÍLIO DIRETO DE FORÇA POLICIAL. RETIRADA IMEDIATA DA MANIFESTANTE DA SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EXPOSIÇÃO DA TESE DEFENSIVA. VEREDITO DOS JURADOS QUE SE MANTIVERAM ADSTRITOS À PROVA DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE JUNTADA DE GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EVENTOS DEVIDAMENTE CONSIGNADOS EM ATA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por José Hélio Soares dos Santos, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 121, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (ID. 87258529): “Infere-se do procedimento informativo que, no dia 28 de janeiro de 2017, por volta das 14h25min, na Rua Ferreira Santos, bairro da Federação, nesta Capital, o denunciado, agindo livre e conscientemente, com intenso animus necandi, deflagrou disparo de arma de fogo contra a vítima MARCELO DA SILVA CALMON, causando-lhe lesões que culminaram em seu óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico acostados às fls. 83/85 dos autos. Consta dos autos que, no dia do fato, a vítima se dirigiu à residência de sua ex-companheira - a Sra. FERNANDA - para entregar certa quantia em dinheiro à mesma, referente ao pagamento de pensão alimentícia para a filha menor de idade, fruto do relacionamento do casal. Constata-se que, ao chegar ao local acima referido, a vítima se deparou com o denunciado, atual companheiro da Sra. FERNANDA e, ato contínuo, após discutirem, foi atingida por disparo de arma de fogo deflagrado pelo denunciado, sem que tivesse oferecido qualquer ameaça, malgrado o denunciado afirme ter disparado contra a vítima porque acreditava que esta estivesse armada - situação que não se verifica nos autos. Socorrida por populares ao Hospital Geral do Estado - HG, a vítima a não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Agindo assim, o denunciado está incurso na pena do artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro, imputando-lhe, ainda, os dispositivos vigorantes da Lei de Crimes Hediondos (Lei n° 8.072/90). Ex Positis, requer seja autuada e recebida a presente, instaurando o competente processo criminal, citando o denunciado para defesa e demais atos atinentes, até final pronúncia, submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, notificando-se as testemunhas adiante arroladas para o fim de deporem em Juízo em dia, hora e local a serem designados por Vossa Excelência, sob as cominações legais”. (sic). III - Inconformado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 87259467), suscitando, nas razões recursais (ID. 89342170), a nulidade da Sessão do Júri realizada no dia 16/05/2025, sob fundamento na violação das garantias constitucionais da plenitude de defesa e imparcialidade dos jurados, considerando que, durante os debates orais, a exposição das asserções defensivas foi dificultada por manifestação efusiva de irmã da vítima, que proferiu xingamentos contra os advogados do réu, prejudicando a argumentação das teses absolutórias e resultando na sua ulterior condenação. Requer a apresentação das mídias digitais por parte do Juízo a quo, além da dissolução do Conselho de Sentença e a submissão do acusado a novo julgamento em plenário. IV - A pretensão de anulação da sessão plenária não merece prosperar. Alega o apelante que, durante a sustentação oral defensiva em Plenário, a testemunha de acusação Rosana Meira Calmon (irmã do falecido) se levantou e proferiu ofensas ao advogado do réu, prejudicando a exposição, perante os jurados, das teses de inexigibilidade de conduta diversa e legítima defesa putativa, visto que foi necessária a utilização de força policial para a retirada da familiar do ambiente, tumultuando a sessão judiciária. Aduz que a manifestante proferiu palavras como: ‘‘não fale mal do meu irmão, porque ele está morto, e morto não fala’’ e “lave sua boca ao falar de meu irmão, seu vagabundo”. Destarte, sustenta que a referida intervenção interrompeu a linha de raciocínio dos patronos, quebrando a lógica persuasiva da argumentação que estava sendo construída para convencer os julgadores leigos, bem como criou uma imagem negativa e hostil da atuação dos defensores e, assim, incitou emocionalmente o Júri Popular, resultando em prejuízo insanável (condenação). Os referidos eventos foram consignados em ata, sendo a nulidade arguida tempestivamente pela Defesa e, ato contínuo, rejeitada fundamentadamente pelo Juiz-Presidente (ID. 87259465). Nesse diapasão, em tema de invalidade dos atos processuais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leciona que vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto expressamente no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, não bastando a mera referência de condenação superveniente para reputar configurado o dano processual em face do acusado (STJ - AgRg no REsp: 1549794 PR 2015/0206105-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2017). V - Isto posto, no que diz respeito à isenção dos jurados, constata-se não haver circunstâncias que levem a recear de que o Conselho de Sentença não teria agido com imparcialidade no julgamento, hipótese aventada pelo recorrente. In casu, verifica-se que a manifestação indevida da irmã do ofendido foi efêmera e pontual, ocorrendo apenas por poucos segundos, sendo prontamente sustada pela intervenção do Juiz-Presidente, que requisitou o auxílio imediato da força policial para retirá-la da Sala de Sessões, de modo que a defesa pôde prosseguir pacificamente com a explanação da sua tese. Insta consignar, inclusive, que foi plenamente viável a exposição das arguições concernentes às excludentes de culpabilidade e ilicitude, conforme transcrito na própria ata do julgamento: “Em seguida, foi concedida a palavra à Defesa do acusado, que pugnou pela ABSOLVIÇÃO do réu por INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA e, subsidiariamente, a legítima defesa putativa” (ID. 87259465 – Pág. 02). Portanto, a alegação defensiva de nulidade não se sustenta quando confrontada com os elementos objetivos constantes dos autos e com a dinâmica efetivamente registrada, vez que não se demonstrou, de forma minimamente individualizada, como o evento teria influenciado o emocional dos jurados, comprometido substancialmente a argumentação dos advogados ou mesmo prejudicado a ordem dos trabalhos. VI - Cumpre destacar que a decisão dos jurados foi pautada em estrita observância da prova constante dos autos, merecendo ênfase o Exame Pericial no Local de Crime (ID. 87258531 – Págs. 84/87) e o Laudo Necroscópico (ID. 87258531 – Págs. 93), os quais constataram que Marcelo da Silva Calmon faleceu de traumatismo penetrante toraco-abdominal, com lesões na região vertebral cervical interescapular (costas) decorrentes de disparos de arma de fogo; bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas Osmar de Souza Lima e Rosana Meira Calmon, arroladas pelo Ministério Público, e a própria confissão espontânea do interrogado, reproduzidos por aproximação na sequência (IDs. 87259206/87259465 e PJE Mídias). Em suma, a decisão do Conselho de Sentença se encontra integralmente amparada pelo conjunto probatório coligido aos autos, uma vez que a materialidade delitiva restou demonstrada através da prova pericial supramencionada e, quanto a autoria e circunstâncias, os jurados acolheram a pretensão acusatória assentada nos aludidos depoimentos em plenário e na própria confissão espontânea do interrogado. VII - Vê-se que, além de José Hélio Soares dos Santos admitir expressamente a prática do fato típico que lhe fora imputado e, igualmente, reconhecer que não sabia se Marcelo costumava portar arma de fogo, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público assentiram na afirmativa de que a vítima não andava armada e não ostentava perfil agressivo, como também trouxeram relatos contundentes sobre ameaças pretéritas proferidas pelo réu, tendo os jurados rejeitado as alegativas justificantes e exculpantes sustentadas pelos causídicos, mantendo-se tal conclusão adstrita aos elementos de convicção apresentados. VIII - Ressalte-se, então, que a ação instantânea do magistrado togado, no desempenho legítimo do seu poder de polícia (art. 497 do CPP), foi eficiente para impedir os obstáculos à sustentação oral dos advogados do denunciado e, outrossim, preservar as suas prerrogativas funcionais, garantindo-se, sobretudo, que os jurados avaliassem de forma exauriente as teses defensivas propostas. Por conseguinte, nesse contexto, não há elementos aptos a inferir que houve qualquer contaminação do Conselho de Sentença em razão do curto incidente, restando inviável a sua dissolução com base em presunções ou simples conjecturas. Logo, é imperioso concluir que a conduta breve e interrompida da interveniente não foi capaz de macular o exercício da plenitude de defesa, nem de influenciar o ânimo dos jurados, os quais puderam apreciar adequadamente as teses deduzidas pelos advogados do apelante, embora tenham optado pelo acolhimento da versão descrita na peça acusatória, após cotejarem o acervo probatório presente no caderno processual (exames periciais, provas testemunhais e interrogatório judicial). IX - Por derradeiro, em razão de estarem consignados em ata os eventos analisados, com indicação pormenorizada do teor das falas da protestante e o seu momento de realização, torna-se despicienda a juntada aos autos das mídias dos debates orais. Em realidade, inexiste previsão legal da obrigatoriedade de gravação audiovisual das sustentações orais dos defensores ou do Parquet, senão que a legislação pátria exige que haja captação apenas dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do réu, o que já consta no processo em comento. Os fatos relevantes já se encontram registrados documentalmente, com descrição precisa do conteúdo do protesto da irmã do falecido, cumprindo-se integralmente a finalidade de certificação do ato judicial. Não há, no ordenamento jurídico, qualquer previsão que imponha a gravação audiovisual das sustentações orais realizadas em plenário, exigindo o Código de Processo Penal, de forma expressa, apenas o registro dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do réu (arts. 405, §1º, e 475 do CPP), providência já observada nos autos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de gravação dos debates orais não configura nulidade, notadamente quando inexistente demonstração de prejuízo concreto. Rejeita-se, portanto, o pedido do Apelante de juntada das aludidas gravações. X - Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena. Transcreve-se trecho do decisio impugnado (ID. 87259466): “Nesta data foi realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade em que os Senhores Jurados, ao votarem o primeiro e segundo quesitos, por 04 (quatro) votos reconheceram a materialidade do crime e autoria. Por 04 (quatro) votos foi negado o quesito absolutório. Também, por 4 (quatro) votos, refutaram, os senhores Jurados, a tese defensiva de desclassificação do crime de homicídio simples para o delito de lesões corporais seguida de morte. Deram, portanto, os senhores jurados, a conduta do réu como incursa nas penas do artigo 121, “caput”, do Código Penal. Diante de tal deliberação, passo a estabelecer a pena, levando em consideração os artigos 59 e 68 do Código Penal. [...] Com o entendimento da doutrina exposta, e levando em conta que a jurisprudência não é vinculante, e também dando importância ao livre convencimento motivado, passo a dosimetria da pena. O réu José Hélio Soares dos Santos é tecnicamente primário e de bons antecedentes, não existindo registros de que tenha se envolvido em qualquer outro incidente criminal, consoante consulta efetuada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ e PJE. Quanto à culpabilidade, aponta a doutrina que esta se restringe ao juízo de censurabilidade e reprovação da conduta do réu pelo cometimento do ilícito, em face da exigibilidade de comportamento diverso. Constata-se dos autos que Fernanda Araújo Xavier, mulher do réu à época do fato, conviveu com a vítima, Marcelo da Silva Calmon, durante sete anos. Inquirida na primeira fase do procedimento do júri, Fernanda asseverou que a vítima não aceitava a separação e que no ano de 2017, precisamente no mês de janeiro, foi sequestrada pela vítima quando estava na iminência de parir. Revela , também, o feito que no dia do incidente delituoso Marcelo foi à residência de Fernanda sob pretexto de levar certa quantia em dinheiro para a filha do casal, e quando chegou encontrou o réu, fato que gerou uma discussão acalorada. No decorrer da altercação , José Hélio Soares dos Santos deflagrou um tiro de arma de fogo em Marcelo da Silva Calmon, causando o óbito. À vista disso, em face do cenário apontado , no caso em análise, a culpabilidade expressa a conformidade do tipo. Não existem estudos nos autos sobre a personalidade do réu, para que se faça a devida apreciação. Além disso, este magistrado não tem habilitação técnica para tal análise em razão de seu caráter subjetivo. [...] Na configuração da personalidade congregam-se elementos hereditários e socioambientais, o que vale dizer que as experiências de vida contribuem para a sua evolução. [...] Portanto, deixa-se de se proceder a respectiva avaliação. Quanto a conduta social, está não se confunde com os antecedentes criminais do réu, mas refere-se a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto a comunidade, como suas atividades relativas ao trabalho, bem como a vida familiar. Deixo de valorar pela ausência de tais informações nos autos. O motivo do crime não foi identificado, posto que a capitulação do delito, ora julgado, na Denúncia diz respeito ao homicídio simples, sendo tal compreensão mantida quando da decisão de pronuncia sem qualquer irresignação. Deixo, assim, de analisar a motivação. As circunstâncias do crime já foram apreciadas, valoradas na culpabilidade, por conseguinte não poderão mais integrar a formação da pena base. [...] No que tange às consequências, são inerentes ao homicídio julgado, posto que não existem concretamente, nos autos, fatores extrapenais a serem valorados. Destaca-se que resultado naturalístico do tipo julgado – crime contra a vida, não pode ser usado como desvalor das consequências, sob pena se agredir as pressuposições do delito e da pena. Todo este exame, no que diz respeito as consequências, se faz quando da abordagem da circunstância judicial da culpabilidade. Para tal conclusão é suficiente a leitura da doutrina acerca da teoria do delito e da pena. O comportamento da vítima, Marcelo da Silva Calmon não contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Não obstante, a doutrina aponta tal circunstância como neutra. O conjunto dos fatos analisados pelas circunstâncias judiciais, todas favoráveis ao réu, nos autoriza a estabelecer uma pena base de 06 (seis) anos. Portanto, estou motivando o quantum da pena-base pelas circunstâncias judiciais perscrutadas. O réu foi interrogado na fase policial e no curso da instrução processual, bem como no Plenário do Júri , e admitiu a autoria. Constata-se , assim , que milita em favor do réu 1 (uma) circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea do cometimento do delito, já que o acusado confessou que desferiu um golpe de faca contra a vítima Marcelo da Silva Calmon. Todavia, deixo de proceder a diminuição da pena , na conformidade da Súmula 231 do STJ , posto que fixada no mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes. Em razão da inexistência de outras causas de diminuição de pena e a ausência de circunstâncias de aumento, torno em definitivo a sanção em 06 (seis) anos de reclusão. Ante o exposto, condeno José Hélio Sores dos Santos a cumprir a pena 06 (seis) anos de reclusão, pelo crime de homicídio simples, artigo 121, caput , do Código Penal , praticado contra Marcelo da Silva Calmon. A pena deverá ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, conforme o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. O STF ao julgar as ADCs 43, 44 e 54 reconheceu a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, afastando a execução provisória da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado, por violar o princípio da presunção de inocência, artigo 5º, LVII, da CF). Todavia, em julgamento recente o STF no julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340, fixou tese vinculante , consignada pelo Tema 1.068, declarando repercussão geral, de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente da pena aplicada. Sendo assim, diante da publicação da Súmula e Acordão, a prisão imediata do réu se impõe, em conformidade com o precedente vinculante do STF. A exceção a tal regra esta projetada no artigo 23 na Resolução Nº 474, de 9 de setembro de 2022, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. In Verbis: “Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”. Dessa maneira, no presente caso, o réu deve aguardar o trânsito em julgado da decisão condenatória em liberdade, à vista da escassez dos requisitos para decretação da medida cautelar delineada no artigo 312 do Código de Processo Penal”. (sic). Observa-se que não há erros a serem retificados de ofício na dosagem da pena, sendo esta aplicada no mínimo legal. Saliente-se, ademais, a ausência de insurgência defensiva nessa direção. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso. XII – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0532581-03.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, José Hélio Soares dos Santos, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se inalterados os termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.